Tribunal: TJBA
Processo: 8006180-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006180-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: FABRICIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERSÂNCIA AO
TEMA 784 DO STF.
LIMINAR SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006180-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado FABRICIO BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.